Tribunal: TJPA
Processo: 0036401-20.2015.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036401-20.2015.8.14.0062

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCUMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA POR SEGURO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos de execução fiscal movida pelo Município de Tucumã, que julgou totalmente procedente a execução, desconsiderou a apólice de seguro ofertada como garantia por intempestividade e rejeitou liminarmente os embargos à execução, determinando a penhora da apólice e a intimação da seguradora. A sentença também rejeitou embargos de declaração e condenou o executado ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro apresentada intempestivamente pode ser considerada garantia válida da execução fiscal; (ii) determinar se a ausência de intimação formal acerca da penhora configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal, por ser ação fundada em título executivo extrajudicial, não comporta julgamento de procedência ou improcedência, sendo indevida sua extinção com base no art. 487, I, do CPC.

4.

A apresentação intempestiva de garantia não impede o prosseguimento da execução, tampouco pode ser utilizada como fundamento para rejeição automática dos embargos, desde que a garantia seja idônea e ainda não tenham sido realizados atos expropriatórios.

5.

A penhora da apólice de seguro e a subsequente intimação da seguradora para pagamento implicam reconhecimento tácito da eficácia da garantia, o que, nos termos do art. 16, III, da Lei 6.830/80, deveria ensejar a abertura de prazo para embargos.

6.

A ausência de lavratura formal do termo de penhora e a falta de intimação do executado violam o art. 841, §1º, do CPC, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ determina que o prazo para embargos à execução se inicia com a intimação do executado acerca da penhora efetivada, o que não ocorreu no caso dos autos.

8.

A rejeição liminar dos embargos e a desconsideração da apólice de seguro sem oportunizar manifestação do executado afrontam os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da CF/88.

9.

A sentença incorreu em contradição ao considerar a apólice inapta para garantir a execução e, ao mesmo tempo, determinar a sua utilização para satisfação do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução fiscal não admite sentença de procedência com base no art. 487, I, do CPC, devendo seguir as hipóteses do art. 924 do mesmo diploma.

2.

A apólice de seguro ofertada como garantia, mesmo que intempestivamente, deve ser analisada quanto à sua validade antes de se rejeitarem os embargos à execução.

3.

A ausência de intimação do executado acerca da formalização da penhora impede o início do prazo para oposição de embargos, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 487, I; 841, §1º; 924; 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, arts. 10, 11, 16, §1º e III, e 19.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, APL nº 0000751-57.2017.8.19.0043, Rel. Des.ª Nádia Maria de Souza Freijanes, j. 29.06.2022;
TJ-MG, AgInt nº 1.620.337-04.2023.8.13.0000, Rel. Des.ª Yeda Athias, j. 21.02.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã – PA, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
, julgou totalmente procedente a execução fiscal, desconsiderando a garantia ofertada pelo executado e determinando o prosseguimento do feito com a penhora da apólice de seguro, além de rejeitar liminarmente os embargos à execução.

Historiando os fatos, o Município de Tucumã propôs a presente Ação de Execução Fiscal contra o Banco Bradesco S.A., visando à cobrança de créditos tributários relativos ao ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), consubstanciado nas CDA’s acostadas aos autos, sendo o valor da causa fixado em R$ 1.016.587,91 (um milhão, dezesseis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos).

O executado, após citação, ofertou, fora do prazo legal, apólice de seguro como garantia da execução, conforme certidão da Secretaria. Todavia, referida garantia foi desconsiderada pelo juízo a quo, que determinou a penhora do bem ofertado e a intimação da seguradora, nos moldes da sentença de ID 21395646, proferida nos seguintes termos:

“Nesta toada, deixo de receber a apólice de seguro garantia, tendo em vista sua intempestividade e, consequentemente, preclusão temporal para oferecimento dos embargos à execução, por oportuno, determino o prosseguimento da execução fiscal e ordeno que seja realizada penhora da apólice já ofertada nº (...) o qual servirá para adimplir o débito existente, conforme art. 10 e 11 da Lei 6.830/90.

Ato continuo, diante a expressa previsão do art. 19 da LEF, determino a intimação da seguradora (...) para que proceda, no prazo de 15 dias, o pagamento da dívida, através do deposito em juízo conforme apólice nº (...), no valor de R$ 1.738.905,54 (...), consoante art. 19 e incisos da lei 6.830/90.

(...)

Ante o exposto, julgo totalmente procedente a execução fiscal, consoante art. 487, I, do CPC. (...)”

O Banco executado opôs embargos de declaração alegando omissão e contradição da sentença. Os embargos foram rejeitados. Paralelamente, o executado também apresentou embargos à execução, registrados sob o nº 0004609-09.2019.8.14.0062, que foram rejeitados liminarmente por ausência de garantia integral do juízo, com base no art. 16, §1º da Lei 6.830/80.

Vale ressaltar que o juízo a quo prolatou sentença única, julgando em conjunto tanto os embargos de declaração opostos contra a sentença proferida nos presentes autos de execução fiscal, como os embargos à execução registrados sob o nº
0004609-09.2019.8.14.0062. A sentença foi proferida com o seguinte teor:

"
III – DISPOSITIVO

Por todo exposto:

Quanto à Execução nº 0036401-20.2015.8.14.0062,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração id. 24404679 – Pág. 1, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Quanto aos Embargos à Execução nº 0004609-09.2019.8.14.0062,
REJEITO-OS LIMINARMENTE
em virtude da necessidade de a execução fiscal estar integralmente garantida, consoante artigo 16, §1º da Lei nº 6.830/80.

IV – DELIBERAÇÕES FINAIS

Condeno o executado/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa."

Inconformado com a sentença, o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação, no qual sustenta que a decisão proferida pelo juízo de origem padece de nulidades e impropriedades jurídicas, apontando contradições e omissões.

Inicialmente, defende que a execução fiscal não pode ser considerada "procedente" nos termos do art. 487, I, do CPC, uma vez que se trata de execução forçada baseada em título executivo extrajudicial, devendo sua extinção observar as hipóteses do art. 924 do CPC. Sustenta que nenhuma das causas ali previstas se configurou nos autos, de modo que não há fundamento legal para o reconhecimento da "procedência" da execução.

Argumenta que o juízo de origem desconsiderou de forma indevida a apólice de seguro ofertada como garantia da execução, sob o fundamento de que foi apresentada fora do prazo de cinco dias após a citação. Rebate tal entendimento com base na legislação processual e em vasta jurisprudência, afirmando que a intempestividade da garantia não enseja a procedência da execução, mas apenas o prosseguimento do feito, com a possibilidade de realização de atos expropriatórios, sem prejuízo da posterior apreciação da garantia ofertada.

Defende que houve cerceamento de defesa, pois não foi intimado para manifestação acerca da aceitação ou não da garantia pela Fazenda Pública, tampouco foi lavrado o termo de penhora, o que impediria a fluência do prazo legal para oposição de embargos à execução.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a apreciação da garantia e, sendo esta aceita, seja admitido o regular processamento dos embargos à execução.

Em contrarrazões, o Município de Tucumã sustenta a total improcedência das alegações recursais. Defende que a sentença foi proferida em conformidade com os preceitos legais e com observância dos princípios constitucionais, destacando que a apólice de seguro foi apresentada fora do prazo legal, o que inviabiliza a garantia do juízo e a admissibilidade dos embargos à execução. Ressalta que o juízo de origem agiu com acerto ao determinar o prosseguimento da execução, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, e ao rejeitar os embargos de declaração, que buscavam rediscutir matéria já decidida.

Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua vez, opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de execução fiscal sem presença de interesse público relevante, tampouco de incapaz ou litígio coletivo, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A., visando à reforma da sentença que, nos autos da Execução Fiscal nº 0036401-20.2015.8.14.0062, proposta pelo Município de Tucumã, julgou procedente o feito executivo, desconsiderou a garantia ofertada por apólice de seguro apresentada intempestivamente, e rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pela parte executada, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

O recorrente insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, que a decisão de primeiro grau incorreu em vícios de contradição, omissão e nulidade, ao desconsiderar a apólice de seguro ofertada como garantia da execução, sob o fundamento de intempestividade, e, ainda assim, determinar a penhora do mesmo bem, sem oportunizar a intimação da Fazenda para manifestação e sem lavrar termo de penhora, o que teria inviabilizado a abertura do prazo legal para a oposição de embargos à execução.

Sustenta que a sentença, ao julgar “procedente” a execução com fundamento no artigo 487, I, do CPC, desconsidera a natureza própria do procedimento executivo, cujas hipóteses de extinção estão previstas no artigo 924 do mesmo diploma legal, e que a ausência de garantia tempestiva enseja apenas o prosseguimento da execução, jamais a sua procedência. Ao final, requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito, com a apreciação da garantia ofertada e a admissão dos embargos à execução.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme dispõe o art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, os embargos à execução fiscal somente são admissíveis após a garantia integral do juízo. No caso sob análise, a apólice de seguro foi apresentada fora do prazo legal previsto no despacho citatório, o que levou o juízo a quo a desconsiderar a garantia ofertada para fins de admissibilidade dos embargos à execução, e a rejeitá-los liminarmente.

O apelante, no entanto, sustenta, com respaldo na jurisprudência pátria, que a apresentação intempestiva de garantia não impede, por si só, o prosseguimento da execução nem pode ensejar, diretamente, o reconhecimento da procedência do feito executivo, nos moldes do art. 487, I, do CPC/2015, que é típico das ações de conhecimento, e não das ações executivas.

Com razão o recorrente.

Com efeito, em se tratando de execução fiscal, fundada em título executivo extrajudicial revestido de certeza, liquidez e exigibilidade (certidão da dívida ativa), não se cogita propriamente em "procedência da ação", mas sim em reconhecimento da eficácia do título executivo, com a consequente autorização para a prática dos atos expropriatórios necessários à satisfação do crédito tributário.

A ausência de garantia ou sua apresentação fora do prazo não implica, automaticamente, a extinção da execução nem reconhecimento tácito do pedido formulado pelo exequente, mas apenas a continuidade do processo com os meios coercitivos autorizados por lei.

Não obstante, também é entendimento consolidado que, uma vez oferecida a garantia — ainda que intempestivamente — e antes da realização de atos expropriatórios, deve-se oportunizar ao executado o direito de ver apreciada sua validade, especialmente se não houver prejuízo à Fazenda Pública e se essa garantia é apta a resguardar o valor do crédito tributário.

Neste ponto, o juízo de origem incorreu em equívoco ao não considerar os efeitos processuais decorrentes da formalização da penhora sobre a apólice de seguro, determinando, inclusive, a intimação da seguradora para cumprimento da obrigação nos termos do art. 19 da Lei 6.830/80. Tal conduta revela, ainda que implicitamente, o acolhimento da garantia ofertada, o que atrairia, por simetria e pela regra do art. 16, III, da referida lei, a abertura do prazo legal para oposição de embargos à execução.

É igualmente relevante considerar que a ausência de lavratura formal do termo de penhora e a não intimação da parte executada quanto à sua realização configuram violação direta ao disposto no artigo 841, §1º, do CPC, e artigo 16, inciso III, da Lei nº 6.830/80, os quais estabelecem que o prazo para interposição de embargos à execução somente se inicia após a ciência inequívoca da constrição patrimonial. Não se admite que o prazo recursal se opere de forma ficta ou presumida, tampouco que se impute à parte a preclusão de um direito que sequer se consolidou validamente no plano processual.

Assim, a ausência de intimação do executado acerca da formalização da penhora — ato que deveria inaugurar o prazo para a oposição dos embargos — implica evidente cerceamento de defesa e nulidade da decisão que deixou de receber a apólice do seguro garantia sob alegação de preclusão temporal e determinou a intimação da seguradora para que procedesse ao pagamento da dívida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial para apresentação dos embargos à execução, nas hipóteses de garantia por fiança bancária ou seguro garantia, é a intimação do executado acerca do termo de penhora. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
ALEGAÇÃO DO EXECUTADO DE DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDENCIA DO STJ, ACERCA DO INÍCIO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO QUE MERECE ACOLHIDA.
TERMO A QUO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL SE DÁ INÍCIO COM A DATA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DA DECISÃO QUE RECEBE A GARANTIA DO JUÍZO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 16, II e III, DA LEI Nº 6 .830/80.

SEGURO GARANTIA EQUIPARADO À DINHEIRO POR FORÇA DO ART. 836, § 1º, DO CPC.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00007515720178190043, Relator.: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 29/06/2022, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - ART. 16, INCISO III DA LEI Nº 6.830/1980 - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - TERMO INICIAL - EFETIVA INTIMAÇÃO A RESPEITO DA PENHORA - JURISPRUDÊNCIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO APÓS A EFETIVAÇÃO DA PENHORA - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO COM ADVERTÊNCIA SOBRE O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS - FORMALIZAÇÃO DE PENHORA MEDIANTE LAVRATURA DE TERMO E INTIMAÇÃO DA EXECUTADA - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO .

-Nos termos do art. 16, inciso III da Lei nº 6.830/1980 e conforme entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, o prazo para a apresentação de embargos à execução fiscal é de 30 (trinta) dias contados a partir da efetiva intimação da penhora

-Demonstrado que não foi formalizada a penhora mediante a lavratura do respectivo termo e intimação da executada, não há se falar em preclusão do direito da devedora de opor embargos à execução fiscal, já que sequer se iniciou o prazo previsto no art. 16 da Lei nº 6.830/1980, razão pela qual deve ser provido o recurso para determinar que o depósito oferecido em garantia pela CEMIG seja convertido em penhora, lavrando-se o respectivo termo, com posterior intimação da executada para a oposição de embargos à execução fiscal.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16203370420238130000, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2024)

Além das razões já expostas, cumpre ressaltar que a jurisprudência consolidada sobre o tema consagra o entendimento de que, embora o artigo 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 exija a garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução, tal norma deve ser interpretada em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Isso significa que, uma vez ofertada garantia idônea — mesmo que fora do prazo previsto no despacho citatório — o juízo deve apreciá-la, e, sendo ela suficiente para assegurar o crédito tributário, admitir a oposição dos embargos.

No caso concreto, observa-se que o próprio juízo a quo, apesar de haver desconsiderado formalmente a apólice como garantia válida para fins de admissibilidade dos embargos, determinou a intimação da seguradora Euler Hermes para que procedesse ao pagamento judicial da quantia assegurada, nos termos do artigo 19 da LEF.

Tal conduta processual representa evidente contradição interna, pois a mesma apólice tida como ineficaz para garantir a execução foi utilizada como base para a efetivação da penhora, conferindo a ela efeitos típicos de garantia judicial. Em outras palavras, o magistrado a quo utilizou a garantia de forma utilitária para satisfação do crédito, mas negou sua eficácia para habilitar a defesa do executado, criando, assim, um desequilíbrio processual injustificável e violando o devido processo legal substancial.

Ademais, a interpretação restritiva do termo “garantia tempestiva” não pode ser manejada como instrumento de supressão de direitos fundamentais, sobretudo quando não há demonstração de prejuízo concreto ao exequente ou risco à satisfação do crédito público. A doutrina majoritária reconhece que o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/2015) impõe ao julgador a prevalência da finalidade do ato processual sobre sua forma estrita, especialmente quando a finalidade foi atingida e não se verifica má-fé ou intenção procrastinatória.

Some-se a isso o fato de que o juízo, ao deixar de reconhecer os efeitos jurídicos da penhora realizada, suprimiu indevidamente a prerrogativa de o executado apresentar defesa no momento processual adequado, frustrando o contraditório e afastando indevidamente a cognição judicial sobre a legalidade e constitucionalidade da cobrança fiscal em curso, o que compromete a legitimidade do processo executivo e a própria integridade do Estado de Direito.

Dessa forma, além da nulidade da sentença por ausência de apreciação da garantia e cerceamento de defesa, cumpre reafirmar que a apólice ofertada preenche os requisitos legais exigidos para assegurar o juízo, nos termos dos artigos 9º, II, e 11, I, da Lei nº 6.830/80, sendo o seguro garantia equiparado a dinheiro para os fins de penhora inicial, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Neste contexto, a sentença deve ser anulada, porquanto desconsiderou elementos processuais essenciais à validade do processo, notadamente a ausência de intimação do executado quanto à formalização da penhora, bem como impediu, de forma indevida, o exercício do direito de defesa pela via dos embargos à execução. Trata-se de vício insanável, que compromete a higidez da prestação jurisdicional e viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Diante de tais fundamentos,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., para ANULAR a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisada a validade da apólice de seguro apresentada como garantia e, se acolhida, iniciar o prazo legal para oposição de embargos à execução, processando-se regularmente o feito.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025